Tribunal: STF
Processo: HC 259763
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE PREJUIZO NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.8.2025, por Larissa Rayelle Santana da Silva e outra, advogadas, em benefício de Tadeu Goes Aragao, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 12.6.2025 a 18.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 997.647/RO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal ter sido o paciente pronunciado, em 4.6.2023, pelo juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Velho/RO (Processo n. 7032161-83.2022.8.22.0001), pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado e de homicídio qualificado tentado, três vezes (incs. II e IV do § 2º do art. 121 e incs. II e IV do § 2º do art. 121, c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “1º FATO (Homicídio de Vanderlei Prado Vilela): 



    No dia 11 de março de 2022, pelo período vespertino, no ‘Sítio 5 irmãos’, situado no Ramal do IBAMA, KM 21, lote 01, Gleba Capitão Sílvio, no Distrito de Jaci-Paraná, zona rural do município de Porto Velho/RO, o denunciado TADEU GÓES ARAGÃO, com vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, de posse de uma arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Vanderlei Prado Vilela, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Tanatoscópico de fls. 24/31. 



    Segundo o apurado, no dia dos fatos, os irmãos Vanderlei Prado Vilela, Agnaldo Prado Meireles, Valdecir Prado Vilela e Eliton Meireles Prado (filho de Valdecir) estavam construindo uma porteira que dá acesso ao sítio supracitado, instante em que o denunciado, ao chegar ao local, começou a conversar com Agnaldo e Vanderlei, enquanto Valdecir e seu filho Eliton estavam mais afastados. 



    Em seguida, quando Valdecir e Eliton resolveram se aproximar dos demais para acompanhar a conversa, o denunciado Tadeu, de surpresa, sacou uma arma de fogo e desferiu disparos contra Vanderlei, o qual veio ao solo, onde, novamente, foi alvejado por mais disparo, os quais causaram-lhe as lesões que foram causa eficiente de seu óbito. 



    O crime foi cometido por motivo fútil, haja vista a insatisfação do denunciado na construção da porteira, a qual dificultaria seu acesso à RESEX Rio Jaci Paraná, onde também possuía propriedade e criação de animais. 



    O denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que este foi surpreendido enquanto estava trabalhando na construção supramencionada, ocasião em que, inclusive, parou para conversar com o denunciado, quando fora atingido, de inopino, pelos disparos. 



    2º FATO (Tentativas de homicídio contra Agnaldo Prado Vilela, Valdecir Prado Vilela e Eliton Meireles Prado): 



    No mesmo dia, horário e local dos fatos anteriormente narrados, o denunciado TADEU GÓES ARAGÃO, com vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, de posse de uma arma de fogo, desferiu disparos contra as vítimas Agnaldo Prado Vilela, Valdecir Prado Vilela e Eliton Meireles Prado, causando-lhes lesões, conforme constam nos prontuários médicos de fls. 82/437 e laudo de exame de lesão corporal (fl. 761), que não deram causa à morte destas vítimas por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, por terem conseguido correr dos demais disparos, sendo, posteriormente, socorridas e encaminhadas para atendimento médico. 



    Consta dos autos que o denunciado Tadeu, logo após realizar os disparos contra Vanderlei, aproveitando-se da oportunidade, atirou em Agnaldo Prado Vilela, Eliton Meireles Prado e em Valdecir Prado Vilela, causando-lhes lesões, sendo que, após as vítimas saírem correndo, no intuito de se protegerem dos demais disparos, o denunciado evadiu-se do local em seu veículo. 



    Os crimes foram cometidos por motivo fútil, conforme já exposto no 1º fato, ou seja, a insatisfação do denunciado na construção da porteira, a qual dificultaria seu acesso à RESEX Rio Jaci Paraná, onde também possuía propriedade e criação de animais. 



    O denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, vez que estes foram surpreendidos enquanto trabalhavam na construção supramencionada, ocasião em que, inclusive, a vítima Agnaldo parou para conversar com o denunciado, ocasião em que as vítimas Valdecir e Eliton se aproximaram para escutarem a conversa, quando foram atingidos, de inopino, pelos disparos” (fls. 23-25, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 7032161-83.2022.8.22.0001 no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em 31.8.2023, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e tentado. Nulidades do relatório oriundo do sistema córtex da PRF, do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento de pessoa por vídeos. Não constatada. Materialidade e indícios de autoria. Impronúncia. Impossibilidade. Julgamento pelo Tribunal do Júri. Princípio do in dubio pro societate. Recurso não provido. 



    1. Elementos probatórios que conferem um quadro positivo de admissibilidade da acusação, notadamente os relatos das vítimas que reconheceram o acusado como o autor dos disparos.



    2. Mantém-se a sentença de pronúncia a fim de submeter o acusado a julgamento pelo Júri, quando alicerçada em indícios suficientes de materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, pois não se exige, nesta fase, o juízo de certeza, vigorando o princípio do in dubio pro societate. 



    3. Recurso não provido” (fls. 35-36, e-doc. 4).



    A defesa opôs embargos de declaração, alegando, em questão de ordem, nulidade de documentos apresentados pelo Ministério Público. Em 21.3.2024, a Primeira Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração (fls. 16-21, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 997.647/RO no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 25.4.2025, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Interposto agravo regimental pela defesa, o Relator manteve o indeferimento liminar da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 12.6.2025 a 18.6.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO DESTE WRIT. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O ato indicado como coator, acerca das alegações defensivas, cingiu-se a afirmar que ‘as evidências apresentadas nos ID ´s 21078789, 21078790, 21078791 e 21078792 estão disponíveis para a defesa se manifestar, sem prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa’, bem como salientou que ‘o Acórdão não aborda, em momento algum, os documentos anexados, de modo que não foi utilizado para convicção do decisum, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo’. 



    2. Infirmar a manifestação da Corte local revela-se inviável na via estreita do habeas corpus, dada a afirmação peremptória do acórdão de que a defesa teve acesso aos documentos e que tais elementos não foram utilizados para a pronúncia do paciente. 



    3. Ademais, forçoso consignar que este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante sequer juntou a decisão de pronúncia, o que inviabiliza perceber-se quais foram as razões que efetivamente fundamentaram a pronúncia do paciente, informação necessária para avaliar-se a existência de prejuízo, requisito para o reconhecimento de qualquer nulidade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 289-290, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes afirmam que, “após a instrução encerrada, a sentença de pronúncia prolatada e o RESE já interposto, o Ministério Público promoveu unilateralmente a juntada de novos documentos relevantes, entre os documentos juntados, estão: ‘Comunicação da apreensão da suposta arma de fogo de propriedade do paciente, cópias do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Laudos de Eficiência e de Confrontação Balística, além de relatório de investigação policial referente a terceiro (Adriel Rodrigues de Melo) que não foi ouvido na instrução do feito originário.’ Todos produzidos em relação a terceiro sem prévia autorização judicial nem abertura de vista à Defesa, utilizados pelo parquet para sustentar, de forma oblíqua, a tese de que a arma apreendida com o terceiro seria a mesma utilizada no crime imputado ao paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam “cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada da juntada nem teve a possibilidade de se manifestar ou requerer a produção de prova em sentido contrário, o que fere frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, paridade de armas e devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que, “após a instrução criminal fase destinada ao controle judicial e à participação plena da defesa, não é admissível a juntada de provas novas pela acusação sem anterior autorização judicial e abertura de vista à Defesa, pois isso caracteriza afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “O conhecimento do presente habeas corpus, com fundamento nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e 647 e seguintes do Código de Processo Penal, diante da presença de flagrante ilegalidade e abuso de poder, consubstanciados na produção e juntada unilateral de documentos probatórios em fase recursal, sem contraditório e sem ciência da Defesa. 



    A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo Regimental do HC nº 997647/RO (2025/0136584-0), até o julgamento final deste writ, determinando, desde logo, o desentranhamento imediato dos documentos identificados pelos IDs 21078789, 21078790, 21078791 e 21078792, e respectivamente a vedação de sua utilização em qualquer fase processual, inclusive perante o Tribunal do Júri. 



    No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo a nulidade absoluta da juntada dos documentos realizados unilateralmente pelo Ministério Público após o encerramento da instrução criminal e a interposição do recurso em sentido estrito, sem prévia autorização judicial nem intimação da Defesa, determinando-se o desentranhamento dos referidos documentos dos autos originários, como forma de restabelecimento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV); 



    A notificação da autoridade apontada como coatora (Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça), nos termos do art. 660 do Código de Processo Penal, bem como a oitiva do Ministério Público Federal, nos moldes do art. 664 do CPP” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação,DECIDO.



     



    6. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n. 7032161-83.2022.8.22.0001, o Tribunal de Justiça de Rondônia assim decidiu sobre a nulidade alegada pela defesa:



    “Quanto à questão de ordem, é importante ressaltar que o acusado está sujeito à sentença de pronúncia, a qual não implica na imposição de sanção penal. Portanto, as evidências apresentadas nos ID´s 21078789, 21078790, 21078791 e 21078792 estão disponíveis para a defesa se manifestar, sem prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    Vale ressaltar ainda, que o Acórdão não aborda, em momento algum, os documentos anexados, de modo que não foi utilizado para convicção do decisum, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo” (fl. 19, e-doc. 4).



     



    8. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 997.647/RO, negou provimento ao recurso, com a seguinte fundamentação:



    “Observo que o ato indicado como coator, acerca das alegações defensivas, cingiu-se a afirmar que ‘as evidências apresentadas nos ID ´s 21078789, 21078790, 21078791 e 21078792 estão disponíveis para a defesa se manifestar, sem prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa’, bem como salientou que ‘o Acórdão não aborda, em momento algum, os documentos anexados, de modo que não foi utilizado para convicção do decisum, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo’. 



    Infirmar a manifestação da Corte local revela-se inviável na via estreita do habeas corpus, dada a afirmação peremptória do acórdão de que a defesa teve acesso aos documentos e que tais elementos não foram utilizados para a pronúncia do paciente. 



    Ademais, forçoso consignar que este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante sequer juntou a decisão de pronúncia, o que inviabiliza perceber-se quais foram as razões que efetivamente fundamentaram a pronúncia do paciente, informação necessária para avaliar-se a existência de prejuízo, requisito para o reconhecimento de qualquer nulidade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. Nessa diretriz, destaco os seguintes julgados desta Corte: HC n. 555.157/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 294-295, e-doc. 4).



    9. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não se comprova nulidade por cerceamento do direito de defesa.



     



    É incontroverso, pelos documentos que instruem a presente impetração, que o “Acórdão não aborda, em momento algum, os documentos anexados, de modo que não foi utilizado para convicção do decisum”.



     



    Como ressaltado nas instâncias antecedentes, “as evidências apresentadas nos ID´s 21078789, 21078790, 21078791 e 21078792 estão disponíveis para a defesa se manifestar, sem prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa”.



     



    10. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028,Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



 



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



     



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     Brasília, 7 de agosto de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora